Tribunal: TJDFT
Processo: 0741129-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI 5.184/2013. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada no ajuizamento de ação que visa rescindir o título executivo que constituiu o direito à verba alimentar prevista na Lei n. 5.184/2013, ao argumento de carência de dotação orçamentária e provável prejuízo ao erário, é insuficiente para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. Diante do não conhecimento da ação rescisória que pretende a suspensão da eficácia do título executivo constituído na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, não há justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença, nem para o condicionamento do levantamento de valores ao julgamento definitivo da rescisória.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.